Tribunal: TJDFT
Processo: 0003115-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22372372, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) BEATRIZ CALAZANS DOUNIS, intime-se a cessionária requerente CARLA AMORIM ANDRADE para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Considero prejudicada a participação da credora BEATRIZ CALAZANS DOUNIS na celebração do 4o Acordo Direto(ID 19837026), nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF, tendo em vista a notícia ( ID 22372374) de que a credora cedeu o seu crédito Brasília, 22 de janeiro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC